Tribunal: TJSP
Processo: 1009523-47.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Ilegitimidade passiva. Pedido de restituição de seguros prestamista e GAP-veículo contratados em financiamento de veículo. Instituição financeira que, ao lado da seguradora, integra a cadeia de fornecimento ao consumidor, ostentado, portanto, legitimidade passiva ad

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Ilegitimidade passiva. Pedido de restituição de seguros prestamista e GAP-veículo contratados em financiamento de veículo. Instituição financeira que, ao lado da seguradora, integra a cadeia de fornecimento ao consumidor, ostentado, portanto, legitimidade passiva ad causam.
2. Seguros prestamista e GAP-veículo. Instituição financeira que não demonstrou ter oportunizado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
3. Ônus sucumbenciais. Sucumbência recíproca. Distribuição proporcional dos encargos procedida pela sentença.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.